Tribunal: STF
Processo: HC 75616
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-07
Data de publicação: 1997-10-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DOS
ARTS. 329, CAPUT, E 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRERROGATIVA
CONSTITUCIONAL QUE CONFERE AO ACUSADO O DIREITO AO SILÊNCIO.
O acusado tem o direito de permanecer em silêncio ao ser
interrogado, em virtude do princípio constitucional -- nemo tenetur
se detegere (art. 5º, LXIII), não traduzindo  esse  privilégio
auto-incriminação.
No caso dos autos, não há qualquer prejuízo que nulifique o
processo, tendo em vista que o silêncio do acusado não constituiu a
base da condenação, que se arrimou em outras provas colhidas no
processo.
Habeas corpus indeferido.